Tribunal: TJES
Processo: 0018935-03.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018935-03.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por João Victor de Oliveira Firmino contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo torpe), na forma tentada, fixando a pena em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) se está ausente a comprovação da qualificadora do motivo torpe;
(iii) se houve erro na fixação da pena-base;
(iv) se as circunstâncias atenuantes foram corretamente valoradas na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que encontra suporte em provas testemunhais coerentes, que demonstram a intenção do recorrente de matar a vítima, frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A qualificadora do motivo torpe foi corretamente reconhecida, diante de provas que demonstram que o crime foi motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas.
5. A pena-base foi fixada com razoabilidade, considerando A
escorreita negativação d
a culpabilidade e circunstâncias do crime, com fundamentação idônea.
6. A segunda fase da dosimetria, contudo, merece reparo, pois a pena não foi suficientemente reduzida em razão das duas atenuantes reconhecidas (menoridade e confissão espontânea).
7. Redimensiona-se a pena, fixando-a em 12 anos na segunda fase e, após redução de 1/2 pela tentativa, em 6 anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso.

O reconhecimento de mais de uma circunstância atenuante impõe reavaliação da fração redutora aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, observando-se os limites da súmula 231/STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 121, §2º, I, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 713/STF; Súmula 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JO
Ã
O VICTOR DE OLIVEIRA FIRMINO
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, impôs condenação ao ora apelante em razão da reconhecida prática do delito de homicídio qualificado (motivo torpe) e tentado.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de
animus
para matar;
2.
Alternativamente sustenta que não fora comprovada a qualificadora atinente ao motivo torpe;
3.
Que a pena-base fora fixada sem juridicidade e sem razoabilidade;
4.
A diminuição decorrente do reconhecimento de circunstâncias atenuantes se projetaram de forma diminuta.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o apelo merece parcial provimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos.

Consta da inicial acusatória que:

“
Q
ue no dia 03 de dezembro de 2016, aproximadamente as 21h30, na localidade de Itaóca
Pedra, em frente ao bar pertencente
à
vítima Sergio Leite da Silva, o
d
enunciado JO
ÃO
VIC
TOR DE OLIVEIRA FIRMINO
, em unidade de desígnios e em coautoria com o denunciado KELSO
N
D
E
JESUS SOUZA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), desferiu disparos de arma de fogo contra
a vítima SÉRGIO LEITE DA SILVA
, causando-lhe lesões corporais descritas no histórico hospitalar de fls. 19/23.

Que a
vítima encontrava-se em seu bar, na localidade de Itaoca Pedra, quando então apareceu a pessoa de Vaninho solicitando dinheiro emprestado e, em troca, como garantia do pagamento, ofereceu seu cartão de saque da parcela do 13
º
, sendo aceito pela vítima.

Ocorre que esta transação foi confundida, por parte dos acusados JO
Ã
O VICTOR e KELSON, como se estivesse ocorrendo tráfico naquele bar. Dessa forma,
O
denunciado KELSON, inicialmente, compareceu a presença da vítima SERGIO e o repreendeu com gritos e ofensas, afirmando que não poderia praticar o tráfico de drogas naquele local, pois somente o mesmo poderia vender drogas ali.

Na sequência, KELSON saiu do bar pilotando uma motocicleta e, momentos depois, retornou com o acusado JO
Ã
O VICTOR na garupa.

A v
í
tima SERGIO estava no lado de fora de seu bar, sentado em uma cadeira e
portando ilegalmente
uma arma de fo
go
calibre .38 (não apreendida), sendo que tal arma estava armazenada no bolso de sua roupa, quando então os acusados KELSON e JOAO VICTOR chegaram na referida moto, desceram do veículo e se dirigiam em direção ao mesmo.

Segundo relatos da vítima a mesma somente viu o acusado JOAO VICTOR armado, não visualizando arma em poder do acusado KELSON.

Ato contínuo KELSON gritou para a vítima "você já era, perdeu!", ordenando que JO
ÃO
VICTOR atirasse, dizendo "atira, atira, atira",
q
uando então este efetuou dis
paros
em
direção à
vítima,
atingindo diversas regiões do seu corpo
.

A vítima, por sua vez, revidou tais agressões e efetuou disparo de arma de fogo contra JO
Ã
O VITOR, vindo a acertá-lo com um disparo. A vítima conseguiu fugir do local e foi socorrido e levado ao hospital, sendo que isso evitou a consumação do crime de homicídio por parte dos acusados JO
Ã
O VICTOR E KELSON.

Após efetuar a prática criminosa, os denunciados JO
Ã
O VICTOR e KELSON fugiram do local.“

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos.

A mesma conclusão se projeta com relação a autoria do delito,
não se podendo concluir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

Vejam os preclaros colegas que a referida conclusão dos jurados se norteou em provas sólidas, segundo testemunhos prestados em juízo, que, desde a gênese, revelaram panorama que retrata efetiva intenção de matar, sem que o objetivo fosse concluído por circunstâncias alheias à vontade do agente, ora apelante.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito em sede de contra-argumentos
.

É de se reafirmar, agora com maior concretude diante do que fora destacado em plenário, que:
A
.

O fato dos jurados terem acolhido uma das teses
postas em juízo
, a que
estrutura
a condenação
do apelante
,
com lastro probatório apto para tanto,
e rejeitado tese contrária baseada em prova frágil, não nos
possibilita
concluir que trata-se de decisão contrária às provas dos autos;
B
.
Reafirma-se, portanto, no caso apreciado,
a soberania dos veredictos,
para que a condenação seja mantida no caso concreto.

Em trato continuativo, temos que as sobreditas provas referenciadas de igual forma revelaram a existência do motivo torpe, tendo em vista que os agentes KELSON E
O ORA APELANTE
, atentaram contra a vida da vítima em razão de suspeitar de que a mesma estivesse praticando o tráfico de drogas na localidade, para impedir tal prática e dominarem, sozinhos, o tráfico de drogas na região
.

Quanto a dosimetria
a sentença merece pequeno reparo.

A pena-base fora fixada
com
razoabilidade
no patamar diminuto de 16 (dezesseis) anos de reclusão
(de uma pena que varia de
12 a 30 anos
de reclusão), à luz de
duas
circunstância
s

judicia
is
corretamente negativada
s (culpabilidade e circunstâncias do crime)
,
aplicando resultante até mais branda, se
utiliza
d
a
a
sugestionada fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima.

A CULPABILIDADE
– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita, tendo em vista que o requerente, premeditadamente, pretendeu a efetivação do delito e efetivou variados disparos quando da sua prática.

Quanto as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)"
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -
,
da mesma forma afere-se a
devida fundamentação
na sentença prolatada, haja vista
a prática do crime em
horário noturno, no ambiente de trabalho da vítima e próximo a outras pessoas que também poderia ser atingidas pelos múltiplos disparos efetuados por João Victor.

Entendo, por outro lado, que na segunda fase da dosimetria, mesmo aplicando-se a fração de 1/5, a diminuição se projetou de forma tímida se reconhecidas 02 (duas) circunstâncias atenuantes.

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA
, e passo a fazê-lo conforme os seguintes termos:

Mantida a pena-base no importe de 16 (dezesseis) anos, reconhecendo as atenuantes de menoridade e confissão, e em respeito à súmula 231 do STJ, fixo a pena na segunda fase da dosimetria no seu mínimo legal (12 anos de reclusão).

Na terceira fase, mantenho a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, diminuo a pena em 1⁄2 (metade), tal qual efetivado na instância antecedente, motivo pelo qual
fixo a pena em definitivo no importe de 06 (seis) anos de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, de demais termos da sentença.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.